Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inovação recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105